Tribunal: TJSP
Processo: 1084154-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Abertura na laje do imóvel para possibilitar o acesso ao pavimento superior. Colocação de tapumes para demarcação da edificação. Desnecessidade de alvará emitido pela Municipalidade. Hipótese não prevista no rol do art. 12, parágrafo 1o, da Lei Municipal n. 16.642/2017. Laudo pericial concluiu que a abertura na laje não provocou danos estruturais, não comprometendo a

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Abertura na laje do imóvel para possibilitar o acesso ao pavimento superior. Colocação de tapumes para demarcação da edificação. Desnecessidade de alvará emitido pela Municipalidade. Hipótese não prevista no rol do art. 12, parágrafo 1o, da Lei Municipal n. 16.642/2017. Laudo pericial concluiu que a abertura na laje não provocou danos estruturais, não comprometendo a estabilidade do imóvel. Desnecessidade de licenciamento. Inteligência do art. 13, inciso III, da mesma lei. Sentença mantida. Recurso não provido.